Tribunal: TJES
Processo: 5000281-95.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-95.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA
RECORRIDO: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000281-95.2022.8.08.0034

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA.

RECORRIDO:
ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA VEICULADA EM APLICATIVO. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. ART. 30 DO CDC. AMBIGUIDADE NA DESCRIÇÃO DE PRODUTO INTERPRETADA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO RAFAEL LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo sentenciante condenou a requerida: à obrigação de fazer consistente na entrega de 50 caixas de Brahma Chopp e 50 caixas de Brahma Duplo Malte, conforme promoção veiculada, mediante o pagamento do valor de R$3.545,00 (valor retificado em sede de embargos de declaração); e ao pagamento de R$980,00 a título de danos materiais referentes a 70 multipacks não entregues em uma segunda operação. A lide decorre de duas compras efetuadas pelo autor via aplicativo "Bees", nas quais as mercadorias entregues não corresponderam às ofertas e bonificações anunciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese: a ausência de comprovação de pagamento dos produtos, o que afastaria o dever de entrega; a inexistência de promoção na modalidade "bonificação", alegando tratar-se apenas de descontos; a ausência de relação obrigacional e vínculo jurídico por falta de quitação; e a existência de erro na narrativa fática da inicial quanto à somatória das caixas de bebidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, registre-se que a alegação de ausência de pagamento como causa impeditiva foi corretamente afastada pelo juízo sentenciante por tratar-se de inovação recursal, uma vez que a tese não foi arguida no momento oportuno da contestação, operando-se a preclusão consumativa (art. 336 do CPC).

4.

No mérito, restou caracterizada a relação de consumo. Embora o autor adquira produtos para revenda, a vulnerabilidade técnica e econômica frente à distribuidora justifica a aplicação do CDC (vulnerabilidade reconhecida pelo STJ). Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

5.

Quanto à primeira compra, a principal tese da recorrente, a ausência de pagamento da primeira nota fiscal, não foi arguida no momento da contestação. No sistema dos Juizados Especiais e pelo Código de Processo Civil, opera-se a preclusão consumativa. Trazer tal argumento apenas em sede de Embargos e Recurso configura inovação recursal vedada pelo ordenamento, como já destacado na sentença de embargos. Ainda que assim não fosse, o autor demonstrou de forma robusta a oferta de bonificação ("compre 5 e ganhe mais 5") através de capturas de tela e vídeo do aplicativo. Nos termos do art. 30 do CDC, a a informação ou publicidade obriga o fornecedor. A recusa do consumidor em receber os produtos desacompanhados da bonificação prometida constitui exercício regular de direito (exceção do contrato não cumprido), não sendo crível exigir o pagamento prévio de uma prestação manifestamente incompleta.

6.

Em relação à segunda compra, a descrição do produto na nota fiscal como "CX com 06 Multipack" gerou ambiguidade que deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), sendo razoável a expectativa de recebimento de caixas contendo
multipacks
e não unidades avulsas. A recorrente não comprovou que a nomenclatura refletia de forma clara a quantidade efetiva, configurando falha na prestação do serviço.

7.

Por fim, o erro aritmético apontado no dispositivo da sentença original foi devidamente sanado em sede de aclaratórios, adequando o valor da obrigação de fazer à prova documental dos autos (R$ 3.545,00). Assim, a sentença não merece reparos, tendo enfrentado adequadamente o acervo probatório.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)